Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO RONDON SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1023265-73.2021.8.11.0041, manejada por GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS, manteve a constrição da verba salarial do executado, ora agravante, no montante de 30% dos seus rendimentos líquidos.
Para tanto, o agravante alega que a penhora se deu sobre créditos de natureza salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor a imediata suspensão de qualquer constrição imposta pelo juízo de origem.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, aparentemente, a penhora recaiu sobre verbas provenientes de salários, ao arrepio do que dispõe o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.
Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que o bloqueio pode comprometer a subsistência do agravante, diante das elevadas despesas que o requerente possui e que logrou êxito em demonstrar nos autos.
Não bastasse, a medida é plenamente reversível, pois, sendo julgado improcedente o presente recurso, os valores poderão voltar a ser descontados dos rendimentos do agravante.
Portanto, até o exame exauriente do presente recurso, convém suspender os efeitos da decisão de base, a fim de evitar prejuízos irreversíveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base e determinar o desbloqueio e a devolução do valor constrito, posto que impenhorável.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.